Tribunal: TJDFT
Processo: 0728164-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728164-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MJM COMÉRCIO DE CHURROS EIRELI - ME RECORRIDA: ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca (art. 373 do CPC/15). 2. Inexistente qualquer elemento probatório apto a corroborar as alegações de irregularidades no imóvel objeto da avença, capaz de inviabilizar o desempenho das atividades comerciais pela Requerente no local, não há como acolher pedido de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça e gratuita e alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 104, incisos I, II e III, 145, 146, 148, 166, incisos II e VI, e 171, inciso II, todos do Código Civil, porque, sendo inexistente ou ilegal o objeto do contrato, tornando-o nulo de pleno direito, a parte tem direito ao ressarcimento de todos os valores pagos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 104, incisos I, II e III, 145, 146, 148, 166, incisos II e VI, e 171, inciso II, todos do CCB. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 28562499 – Págs. 6/7, verbis: A despeito da insurgência da Autora/Apelante, compulsando os autos verifica-se que inexiste elemento probatório apto a corroborar as alegações apresentadas na exordial. Isso porque os documentos acostados ao feito não demonstram qualquer irregularidade no imóvel objeto da avença capaz de inviabilizar o desempenho das atividades comerciais pela Requerente no local. Registro que sequer foi rebatida a informação trazida pela Requerida no sentido de que a emissão do Alvará de Funcionamento não foi possível por culpa da própria Requerente, que não saldou os débitos referentes à licença de funcionamento, nem apresentou certificado dos bombeiros e alvará de licença sanitária (ID 25807098 – pág. 5). Conclui-se, assim, que a Autora não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. Logo, não demonstrado qualquer vício a afligir o negócio entabulado, deve ele ser mantido nos moldes pretendidos pelos contratantes quando da celebração do ajuste. Por consequência, indevida a restituição de qualquer valor ou o recebimento de indenização por danos materiais. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015